Tribunal: TJBA
Processo: 0013075-70.2008.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0013075-70.2008.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CISO APART-HOTEL LTDA Advogado(s): MARCELO CARVALHO DA NOVA APELADO: MARICELIA NOLASCO PEREIRA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ERRO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. FRATURA DE LIMA NO DENTE DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE REMOÇÃO IMEDIATA DO FRAGMENTO ROMPIDO. PROVA PERICIAL ATESTANDO A OMISSÃO DA PROFISSIONAL. CULPA CARACTERIZADA. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA COM A CLÍNICA ACIONADA. LEGITIMIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO COMPATÍVEL COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE FACE AO DANO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0013075-70.2008.8.05.0274, em que figura como apelante CISO APART-HOTEL LTDA, e, como parte apelada, MARICELIA NOLASCO PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça